Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737806-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CASTORINA PEREIRA DA SILVA SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência (ID 31005882) suscitado pelo ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA, por meio de seu inventariante ANDRÉ PEREIRA DEALCANTARA, em face tanto do JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA como do JUÍZO DA 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com fulcro no art. 5o, XXX, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXIX e LXXXVII, da Constituição Federal (CF); art. 8o da Convenção Interamericana de Direitos Humanos - Pacto De San José Da Costa Rica (PSJCR); arts. 1o, § 1o, 66, 951 ao 959, todos do Código de Processo Civil (CPC); arts. 13, I, “a” e “f”, 21, I e II, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT). Para melhor compreensão da demanda imperioso fazer uma digressão fática do ocorrido no primeiro grau de jurisdição: O ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA ingressou com um mandado de segurança contra ato imputado ao(à) SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – ATRAVÉS DA FAZENDA PÚBLICA DO GDF -SEFAZ/DF, núcleo/setor NUGIT/GEDIR (Proc. no 0739996-57.2021.8.07.0001). O JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, logo no início da lide, declarou-se incompetente para processar e julgar aquela controvérsia, sob a seguinte fundamentação: “Nos termos do artigo 26, III da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), a competência para processar e julgar mandados de segurança contra atos de aturoidades do Governo do Distrito Federal é das Varas de Fazenda Pública.” (sic) O JUÍZO DA 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA, por sua vez, declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, haja vista o remédio constitucional ter sido impetrado em face do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008, art. 8o, I, “c”, e RITJDFT, art. 21, II). O ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA então suscita o presente conflito negativo de competência contra os dois citados Juízos, alegando que a divergência dos aludidos Juízos sobre a competência está obstando o processamento e julgamento do writ of mandamus, havendo com isso violação a diversos direitos fundamentais no particular. Pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que o suscitante requer: “(...) ao Ilmo. Senhor Desembargador Presidente desta Corte que avoque os autos do processo número 0739996-57.2021.8.07.0001, e o encaminhe aos membros do Conselho Especial nos termos de seu regimento interno, para que estabeleçam a competência para processar e julgar o r. Secretário de Economia do DF, representante legal da Secretaria de Economia do Distrito Federal e dos Territórios /SEFAZ/NUGIT/GEDIR, ou determine a uma de suas Câmaras Cíveis desta Egrégia Corte que julgue o conflito nos termos do artigo 21, incisos I e II do Regimento Interno deste Tribunal, declinando a competência para que enfim haja o processamento e julgamento, devendo encaminhar os autos a distribuição correta da Ação proposta - MANDADO DE SEGURANÇA-COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA , ao juízo competente a ser definido, para que este julgue a ação, devendo todos os envolvidos observar a urgência que o caso requer, como medida de justiça.” (ID 31005882) É o relatório. Decido. Conquanto haja a possibilidade prevista em lei de as partes suscitarem conflitos de competência (CPC, art. 951 e RITJDFT, art. 206), no caso vertente, denota-se, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), que a parte autora não suscita um conflito propriamente dito. O que ela pretende, na verdade, é o pronto processamento ou o julgamento do mandado de segurança por qualquer um dos Juízos. Calha destacar, por oportuno, que, em cumprimento à decisão do JUÍZO DA 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA, o mandado de segurança (Proc. no 0736645-79.2021.8.07.0000), já se encontra distribuído e concluso para 2a Câmara Cível do TJDFT, sob a Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, que, até o momento deste pronunciamento, ainda não se manifestou nos autos. Nesse cenário, depreende-se que o ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA não almeja suscitar um conflito de competência no caso à baila, mas, por meio da petição de ID 31005882, busca o processamento e julgamento da causa o mais célere possível. Assim, desponta claro que o ESPÓLIO DE CASTORINA PEREIRA DA SILVA utilizou-se de via processual inadequada e descabida, não cabendo sequer a aplicação do princípio da fungibilidade neste caso específico, sobretudo tendo em conta as balizas das regras de competência que regem a espécie (v.g. RITJDFT, art. 21, II). Cumpre esclarecer que se houver a necessidade de eventual tutela de urgência no mandado de segurança, a parte deverá requerer apreciação nos autos originários, cumprindo os requisitos formais e materiais que a hipótese requer. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL, ante a flagrante inadequação da via eleita. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator